Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA LIMA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por VERONICA LIMA DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em Ação de Conhecimento (n. 0704941-88.2025.8.07.0006), indeferiu pedido liminar. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por VERONICA LIMA DA SILVA contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em suma, a parte autora busca suprimir a autorização de pagamento de mútuos contratados com débito em conta. Cumula seu pleito com a repetição de valores supostamente pagos irregularmente e reparação por danos morais alegadamente sofridos. Pretende-o em sede liminar e depois em definitivo. Vieram conclusos Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. A rigor, o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista no exercício da liberdade de contratação previsto em lei é legítimo e a questão já se encontra consolidada na jurisprudência, cf. Tema 1085 o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, em abstrato, a questão induziria a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora carreia interpretação inaderente da Resolução n.o 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional de 26 março de 2020 Por óbvio, mencionada resolução não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infra legal decorrente do poder normativo da administração, c.e., não é capaz de derrogar o Código Civil ou outra legislação aplicável à obrigação contraída, c.e., não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...]. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro o liminar. (...) A Agravante sustenta o seu direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para descontos, em débito automático, de parcelas de todos os seus empréstimos bancários, incidentes sobre o seu salário, ainda que previstos em cláusula contratual, de acordo com o entendimento firmado no Tema 1085 do STJ e da Resolução n. 4.790 do Bacen. Argumenta que o seu pedido prescinde de demonstração quanto à presença de vício de consentimento quando da celebração do contrato em discussão. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida a tutela provisória de urgência. É o relatório. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante questiona em outro Agravo de Instrumento o seu direito à gratuidade de Justiça. Portanto, dispenso o recolhimento prévio do preparo, até o julgamento do referido recurso. Havendo a concessão da gratuidade, ficará dispensada do preparo. Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que indefira a gratuidade naquele recurso, a recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo recursal deste instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 102 do CPC. Do efeito suspensivo O efeito suspensivo pode ser deferido caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Destaque-se, ainda, o art. 6o, da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, o qual dispõe: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nesse contexto, o ordenamento jurídico vigente permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista. 3. Deve ser deferida a suspensão do desconto automático na conta corrente do agravante, após a comunicação de cancelamento da autorização outrora concedida, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830240, 07455804020238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024.) Na hipótese em questão, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da atribuição de tutela é sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. O Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão. Contudo, entendo que, havendo comprovação, pela Autora, de que a revogação da autorização foi devidamente comunicada à Instituição Financeira e que o ora Agravado não procedeu à suspensão dos débitos, houve a demonstração da probabilidade do direito e o evidente perigo de dano, uma vez que os descontos realizados após a comunicação da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos. Por tais considerações, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Ressalto que a consumidora deve se atentar para eventuais encargos decorrentes da inadimplência, caso não efetue o pagamento do mútuo contratado com a instituição financeira. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos automáticos na conta-corrente da Agravante, objeto de revogação de autorização, até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 17:10:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador